Tribunal: STF
Processo: ARE 1280509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. LEI ESTADUAL 17.098/2010. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEMARH (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS). ENQUADRAMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGIME JURÍDICO.INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.O princípio da legalidade vincula a atuação administrativa, impondo-lhe obediência estrita à lei, não sendo possível contrariar os dispositivos legais, a fim de que seus atos estejam todos em consonância com a lei, conforme exegese do artigo 37, caput,da Constituição Federal. 2. Conforme entendimento pacífico exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à regime jurídico,desde que não haja irredutibilidade vencimental. 3. Consoante entendimento pacífico exarado por este egrégio Tribunal de Justiça goiano, não há inconstitucionalidade nalei estadual nº 17.098/2010, uma vez que apenas definiu regras para progressão e promoção de servidores estaduais nas respectivas carreiras, sem afronta ao princípio da isonomia. 4. Diante o desprovimento do recurso, mister a majoração dos honorário sem grau recursal, nos termos do §11º do artigo 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVELCONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 1º, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O artigo 37, caput, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que “a Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência”. Desse modo, a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, em outros termos, ao contrário dos particulares, que são livres para agir, podendo, inclusive, fazer o que a lei não proíbe, a Administração Pública, por sua vez, fica adstrita a fazer tão somente o que a lei manda ou permite, sob pena de praticar ato inválido. Assim sendo, a Administração não pode agir contra a lei (contra legem) ou além da lei (praeter legem), somente podendo atuar nos estritos limites da lei (secundum legem).
    (...)
    Nesse ponto, merece destaque trecho do édito sentencial:
    “Ora, não vislumbro nenhuma ilegalidade no posicionamento dos requerentes no Padrão “V”, da primeira classe salarial – Classe “A”, mesmo porque a Administração Pública apenas cumpriu a determinação legal prevista na Lei nº 15.664/2006, não podendo ser obrigada a agir em descompasso com a lei, posto que a condita administrativa rege-se pelo princípio da legalidade. Como se não bastasse, a mudança de Padrão e Classe não acarretou redução vencimental, conforme infere-se dos contracheques acostados aos autos. Ademais, a Administração Pública tem o poder discricionário de promover a reestruturação de quadros funcionais, com alterações de classes, padrões e níveis de progressão na carreira, sendo perfeitamente possível, assim, o reenquadramento do servidor público em outro nível da carreira, diverso daquele em que foi contratado, até porque não há direito adquirido a regime jurídico funcional de servidores públicos ou a fórmula de composição da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XVI da Constituição Federal).”
    Dessa feita, criada a lei estadual nº 17.098/2010, estabelecendo o plano de cargos e vencimentos dos servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ocupantes dos cargos pertencentes aos Grupos Ocupacionais Auxiliar de Gestão Administrativa, Assistente de Gestão Administrativa e Analista de Gestão Administrativa, a Administração Pública ficou adstrita ao seu cumprimento. Imperioso trazer à baila o artigo 11 da mencionada lei, ora discutido nas razões da apelação cível por referir-se a primeira progressão funcional. Vejamos seu teor, in verbis:
    (...)
    Depreende-se, assim, da análise da mencionada lei os critérios e limites estabelecidos para promoção e progressão da carreira, não havendo flagrante ilegalidade. Nesse sentido, importante ponderar que não cabe ao Judiciário, sobretudo por ser desprovido de atribuição legiferante, impor, sob fundamento da isonomia, o reenquadramento de servidor ou estender-lhe direitos e vantagens pecuniárias afetas ao cargo reestruturado pela Administração Pública, mormente quando não há decréscimo vencimental, uma vez que inexiste direito adquirido quanto à imutabilidade de regime jurídico remuneratório. Assim, é perfeitamente lícito o legislador modificar a estrutura funcional de alguma carreira da Administração Pública, almejando otimizar o desempenho de suas funções, não cabendo ao servidor se opor quanto aos critérios de enquadramento da carreira, quanto mais inexistindo redução de vencimentos. Destarte, considerando que não houve a diminuição dos vencimentos dos recorrentes, o que se comprova pela análise dos contracheques colacionados à exordial, não há se falar, por conseguinte, em reenquadramento dos insurgentes conforme tempo individual de serviço de cada servidor público, nem mesmo no pagamento das diferenças vencimentais.
    (...)
    De mais a mais, em observância ao parâmetro constitucional acerca dos critérios para fixação dos padrões de vencimentos e demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos, vislumbra-se que a lei estadual aqui discutida, na parte em que dispõe acerca dos procedimentos para progressão e promoção, inclusive incentivando e valorizando as carreiras sem qualquer distinção entre os ocupantes de cada cargo, facultando a todos a movimentação funcional com os respectivos acréscimos vencimentais, incorreu em plena observância do princípio da igualdade.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. 3. Lei estadual 17.098/2010. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1150692 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31-01-2019 )
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente